Tribunal: CARF
Processo: 10640.724357/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724357/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ROSIMAR DONATO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas
informadas na declaração de ajuste anual. Mantém-se a glosa quando há
fundada dúvida quanto ao desembolso vinculado à alegada prestação do
serviço e a documentação apresentada não dá o devido suporte à dedução
pleiteada.
DESPESAS MÉDICAS. PLANOS DE SAÚDE
Admite-se a dedução dos valores correspondentes a pagamentos efetuados a
empresas de planos de saúde, quando destinados à cobertura de despesas com o
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724357/2011-66
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.5/12), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009, tendo sido alterado o imposto a restituir apurado de R$ 3.058,40 para saldo de
imposto a pagar de R$ 2.894,90. O imposto suplementar apurado, acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até 31/10/2011, perfaz um crédito tributário de R$
5.531,56.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.730,40.
Dependente Informado
Nasc.
Idade
Código
Valor
Justificativa para a Glosa

Rodrigo Maykon Donato de
Assis
01/09/1999
10
21
1730,4
Não apresentou Certidão de
Nascimento.
- Deducao Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 17.356,68.
Profissional/
Cod.
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde Informado

Informado
Glosado
Mantida
Bradesco Saude S.A
26
2.503,51
2.503,51
Não apresentou comprovação.
OdontoPrev
26
193,17
193,17
Não apresentou comprovação.
Tatiany Duque Nazareth
10
8.160,00
8.160,00
Intimado por Edital, após tres tentativas de intimação
por via postal , o
Luciana Aparecida
D.Horta
10
6.500,00
6.500,00
contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos informados.
Marco
Antonio.S.Ferreira
10
260,00
0,00

Total

17.616,68
17.356,68

- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.708,94.
Instituição de Ensino
Beneficiário da
Despesa
Valor
Limite
Indiv.
Justificativa para a Glosa
Informada
Informado
Declarado
Glosado

Colegio N.Sra.do
Carmo
Rodrigo Mykon D.de
Assis
3.763,00
2.708,94
Não foi comprovada a relação de
dependência.
Cientificado da autuação em 17/11/2011 (fls.70), o contribuinte apresentou impugnação
em 09/12/2011 (fls.2/3), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Diz não
ter tomado conhecimento da Intimação Fiscal n.372/2011, que pede a comprovação da
efetividade dos pagamentos, uma vez que mora em Edifício, sem Porteiro. Quanto às
glosas de dependente e instrução, informa estar juntando a comprovação relacionada ao
seu filho Rodrigo Maykon Donato de Assis. Quanto à glosa de despesas médicas, diz
que os valores dos Planos de Saúde constam do Comprovante de Rendimentos
fornecido pela sua fonte pagadora. Relacionado aos profissionais Tatiany Duque
Nazareth e Luciana Aparecida Duarte Horta, entende que os valores foram
comprovados mediante a apresentação de recibos. Diz estar anexando, ainda,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

demonstrativo resumido dos saques efetuados para pagamento das despesas com as
profissionais. Explica que, devido à limitação no numero de cheques de que dispõe em
seu Banco, faz saques para pagamento das despesas mensais. Diz ainda que a conta
corrente é conjunta com sua mãe, que, ao emitir algum cheque, lhe faz o ressarcimento
em dinheiro.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas e com plano de saúde
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Da Dedução Indevida com Dependentes
Cumpre transcrever o art. 35, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que autoriza
a dedução a título de dependentes na determinação da base de cálculo do IRPF:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
O contribuinte deduziu despesa no valor de R$ 1.730,40, relacionada a um dependente
arrolado na DAA. Tal valor foi glosado pela Fiscalização por falta de apresentação da
Certidão de Nascimento.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico deva ser restabelecida a despesa,
uma vez se tratar, o dependente informado, de filho menor de 21 anos. Dessa forma,
restabeleço a dedução no valor de R$ 1.730,40, conforme detalhamento abaixo:
Dependente Informado
Nasc.
Idade
Código
Valor
Documento Relacionado

Aceito

Rodrigo Maykon Donato de Assis
01/09/1999
10
21,00
1.730,40
Certidão de Nascimento-fls.33

Carteira de Identidade-fls.34
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Sobre a dedução de despesas com instrução o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
O contribuinte informou despesas de instrução com o dependente arrolado na DAA, no
total de R$ 3.763,00. Foi glosado o limite individual correspondente no valor de R$
2.708,94.
Tendo sido restabelecida a condição de dependente para fins tributários, pode ser
deduzida a despesa de instrução comprovada a ele relativa, posto que a legislação as
admite em relação ao contribuinte e aos seus dependentes, assim considerados perante a
legislação tributária, conforme acima transcrito.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

Da análise dos documentos juntados aos autos, concluo deva ser restabelecida a
despesa, conforme detalhamento abaixo:
Instituição de Ensino
Beneficiário da Despesa
Valor
Limite
Indiv.
Documento Relacionado
Informada
Informado
Declarado
Aceito

Colegio N.Sra.do
Carmo
Rodrigo Mykon D.de
Assis
3.763,00
2.708,94
Declarações da Inst.de Ensino-
fls.31/32
Resta, pois, afastada a glosa para considerar no Ajuste o valor de R$ 2.708,94.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o
3.000/1999, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
8.1. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
O contribuinte informou despesas médicas no total de R$ 17.616,68, sendo que, deste
montante, foram glosados gastos no valor de R$ 17.356,68.
A fiscalização, na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (fl. 67), motivou a
glosa relacionada aos profissionais informados Tatiany Duque Nazareth e Luciana
Aparecida Duarte Horta, na falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, tal
como solicitado na Intimação Fiscal, constante às fls. 97.
A autoridade fiscal entendeu, portanto, não estar comprovada a realização dos
pagamentos, motivo pelo qual realizou a glosa do valor de R$ 14.660,00. Em sua
impugnação o contribuinte contrapõe-se às justificativas da Fiscalização, afirmando, em
síntese, que os recibos comprovam as despesas e que os extratos bancários de fls.35/60
comprovam saques para pagamento de suas despesas mensais.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que contenham os requisitos
já mencionados (o seu nome, endereço do local da prestação de serviços e número de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ e a especificação dos pagamentos efetuados).
Os recibos juntados às fls. 18/29 encontram-se revestidos das formalidades exigidas
pela legislação. No entanto, é de se ressaltar os elevados valores das despesas médicas
com os profissionais informados. Nesta hipótese, também considero necessária a
juntada de elementos adicionais de prova para o restabelecimento da dedução
pretendida. A comprovação da efetividade dos dispêndios toma maior relevo, fazendo
com que a análise meramente formal torne-se precária.
Em consonância com esse entendimento, cito alguns acórdãos do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
Diante do montante expressivo da dedução e da clara exigência da autoridade fiscal,
registrada na Intimação Fiscal (fls.97) e nos fundamentos para a realização da glosa
(fls.67) cabia ao contribuinte ter apresentado recibos revestidos de todas as formalidades
legais, como fez quando do atendimento da intimação fiscal e em sede de impugnação,
mas também prova acerca da efetividade do desembolso, como cópias de cheques
compensados em nome do beneficiário dos pagamentos, comprovantes de transferências
bancárias ou ao menos de saques ocorridos em datas e valores compatíveis com os
alegados dispêndios.
É de ser reconhecer que o contribuinte esforçou-se no atendimento da exigência,
contudo, os extratos apresentados, contendo tansferência bancárias e saques diversos
não guardam qualquer relação com os recibos trazidos aos autos.
Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação. Logo, concluo
não haver reparos na glosa.
Quanto aos valores informados com planos de saúde (Bradesco Saúde e Odontoprev),
no montante de R$ 2.696,68, o comprovante de rendimentos apresentado às fls. 30
confirma o dispêndio, mas não traz qualquer informação a respeito de quem seriam os
beneficiários do serviço de assistência de saúde contratado, restando incerto se o
montante engloba parcelas referentes a outras pessoas além da impugnante ou não.
Deve ser ressaltado que, de acordo com regramento contido no inciso II do § 2o do art.
8o da Lei no 9.250/1995, somente são dedutíveis os valores pagos a planos de saúde
contratados em favor do próprio contribuinte ou das pessoas incluídas como
dependentes na declaração de ajuste anual.
Desse modo, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções em questão e
cabendo ao contribuinte comprovar de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea a realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste
anual, mantém-se a glosa dos valores pagos aos Planos de Saúde.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

Assim, da análise dos documentos juntados aos autos e dos fundamentos acima
expostos, não há reparos a serem feitos no Lançamento, conforme resumo abaixo:
Profissional/
Cod.
Valor
Valor
Documento
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde
Informado

Informado
Glosado
Relacionado
Mantida
Bradesco Saude
S.A
26
2.503,51
2.503,51
Compr.de Rend.-
fls.30
O comprovante apresentado não
discrimina os beneficiários
OdontoPrev
26
193,17
193,17
Compr.de Rend.-
fls.30
dos serviços prestados, conforme
solicitado na Intimação de fls.72.
Tatiany Duque
Nazareth
10
8.160,00
8.160,00
Recibos-fls.18/25
Os extratos bancários apresentados não
comprovam

Extratos Bancarios-
fls.35/60
a efetividade dos pagtos, cf. Intimação
de fls. 97, uma vez que não
Luciana
AP.Duarte Horta
10
6.500,00
6.500,00
Recibos-fls.26/29
demonstram correspondência, em datas
e valores, com os recibos

Extratos Bancarios-
fls.35/60
apresentados.
Total

17.356,68
17.356,68

Resta, pois, mantida a integralidade da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para apurar um crédito tributário no valor
de R$ 1.674,08.

Exercício
2010

Rend. Tributáveis Declarados
70.873,65

Total de Rendimentos Tributáveis
70.873,65

Contribuição Previdenciária Oficial
4.209,26

Contr. à Previdência Privada/FAPI
2.436,53

Dependentes (no)
1
1.730,40
Despesas com Instrução
2.708,94

Despesas Médicas
260,00

Total das Deduções
11.345,13

Base de Cálculo
59.528,52

Imposto Calculado
8.414,98

Imposto Devido
8.414,98

Imposto de Renda Retido na Fonte
6.740,90

Total do Imposto Recolhido
6.740,90

Imposto a Pagar
1.674,08

Saldo do Imposto a Pagar
1.674,08

Patrícia Mulbert Carlier - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724357/2011-66

Fl. 194
DF CARF MF
Original